Tribunal: TJBA
Processo: 8173876-70.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8173876-70.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CELIA MARIA DE JESUS

Advogado(s)
:
AFRAEDILLE DE CARVALHO RIBEIRO

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
MARCELO ANDRE CANHADA FILHO, TIAGO CAMPOS ROSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR CESSIONÁRIO DE DIREITOS CREDITÓRIOS. ANOMALIA TEMPORAL COMPROVADA: NEGATIVAÇÃO EFETIVADA EM DATA ANTERIOR À CELEBRAÇÃO DO INSTRUMENTO DE CESSÃO DE CRÉDITO. ILEGITIMIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO PARA EXIGIR A DÍVIDA E RESTRINGIR O NOME DA CONSUMIDORA À ÉPOCA DO FATO. FALHA GRAVE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA (ART. 14 DO CDC). DANO MORAL PRESUMIDO (
IN RE IPSA
) DECORRENTE DA PRÓPRIA INSCRIÇÃO IRREGULAR. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00 EM OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE. AFASTAMENTO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO AMPARADO POR INCONSISTÊNCIA DOCUMENTAL E ILEGITIMIDADE MANIFESTA DA PARTE DEMANDADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I - Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos extrapatrimoniais e condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em demanda ajuizada em razão de negativação promovida por fundo de investimento.

II - Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é lícita a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de restrição ao crédito realizada por fundo de investimento antes da efetiva celebração do instrumento de cessão de crédito; e, de forma secundária, se a conduta da consumidora em acionar o Judiciário para questionar o débito caracteriza litigância de má-fé.

III - Razões de decidir

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados em virtude de falha na prestação do serviço, havendo a inversão do ônus da prova nas ações em que se discute a inexistência de relação jurídica ou débito. O instrumento de cessão de crédito acostado aos autos foi celebrado em data posterior à efetiva inscrição do nome da consumidora nos órgãos de restrição, demonstrando que, à época da anotação, o fundo de investimento recorrido não ostentava a condição de credor e carecia de legitimidade para negativar a consumidora. A cessão de crédito não opera efeitos retroativos para convalidar atos restritivos de crédito praticados por quem ainda não era titular do direito à época do fato, caracterizando a negativação como indevida e abusiva. O dano moral decorrente de inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes configura-se
in re ipsa
, ou seja, presume-se pelo próprio fato, cabendo a fixação da verba indenizatória em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor consentâneo com a gravidade da lesão e a jurisprudência aplicável. A penalidade por litigância de má-fé deve ser extirpada, porquanto o ajuizamento da demanda para questionar um débito, do qual a parte requerida era ilegítima para cobrar ao tempo da restrição, consubstancia exercício regular do direito constitucional de acesso à justiça.

IV - Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, bem como para afastar a multa por litigância de má-fé, com inversão integral do ônus da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII e 14; CPC, art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54 e 362; TJ-BA, Apelação nº 8007115-49.2022.8.05.0001, Rel. Arnaldo Freire Franco, 2ª Vice-Presidência, j. 08/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8173876-70.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante CELIA MARIA DE JESUS e, como Apelado, o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para reformar a sentença de origem condenando o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e afastar a multa por litigância de má-fé, invertendo-se os ônus da sucumbência, tudo nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA